Tribunal: TJDFT
Processo: 0042218-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042218-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDOS: JOSE BRANISSO, LEONEL RIBEIRO CAMPOS, MARIA DAS MERCES DE SOUZA, MARIA GARONE, MARIA MITSUE NISHIMOTO KAWANAMI, MARIO CHAVES PINTO, OSWALDO ALBERTO MICELLI FILHO, PAULO RUBENS DE CASTRO BRANDÃO, YOLAND FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. JULGAMENTO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO CITRA PETITA DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi determinada pelo MM. Juiz em razão da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, e a i. Serventia atuou como auxiliar na realização e verificação desses cálculos, conforme lhe faculta o art. 524, §2o, do CPC. Assim não houve a alegada sub-rogação das funções do Perito, tampouco se aplica à demanda o disposto no art. 477 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade. II – Os autos retornaram à Contadoria em mais de uma oportunidade, em razão da impugnação aos cálculos apresentados pelas partes. Ausência de violação ao contraditório. Rejeitada preliminar de nulidade. III – A exclusão dos juros remuneratórios, pela r. sentença, dos cálculos apresentados pelos exequentes, está fundamentada na violação à coisa julgada, visto que não estão contemplados na sentença coletiva ( REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC). Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença e de violação à coisa jugada. citra petita. IV – A r. sentença acolheu parcialmente a impugnação do devedor para reconhecer a não incidência dos juros remuneratórios sobre o débito e homologou os cálculos da Contadoria, o que gerou significativa redução do valor da dívida. Configurada a sucumbência dos exequentes, mantém-se a r. sentença que condenou-os a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do excesso verificado (diferença entre o valor apresentado no cumprimento de sentença e o efetivamente devido). V – Apelações dos exequentes e do executado desprovidas. O recorrente alega que o aresto impugnado violou o artigo 477, §3o do Código de Processo Civil, uma vez que não considerou ter havido sub-rogação do perito técnico pelo o órgão auxiliar do juízo – Contadoria do TJDFT. Afirma “nulidade procedimental na homologação dos cálculos da contadoria” (id 13927239, pág.7). Entende, desse modo, que a homologação do montante constante da manifestação da contadoria – incumbida de analisar a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes – sem prévio esclarecimento das questões apresentadas ao juízo após conhecimento pelas partes do relatório, demonstra desrespeito ao referido normativo, resultando na inobservância do devido processo legal e cerceamento de defesa. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do grave dano e incerta possibilidade de reparação, caso haja o levantamento dos valores antes do julgamento do recurso especial. Por fim, pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/DF 37.808 e na OAB/MG 77.167, com a exclusão dos demais procuradores anteriormente cadastrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 477, §3o do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a nulidade procedimental apontada pelo recorrente, assentando, verbis: “No cumprimento de sentença em exame, a remessa dos autos à Contadoria Judicial foi determinada pelo MM. Juiz em razão da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, e a i. Serventia atuou como auxiliar na realização e verificação desses cálculos. Essa faculdade é conferida ao Magistrado pelo art. 524, §2o, do CPC (...) Portanto, não houve a alegada sub-rogação das funções do Perito, tampouco se aplica à demanda o disposto no art. 477 do CPC.” (id 12294374, pág.2). Afastou o acórdão, ainda, a tese de cerceamento de defesa, porquanto verificou que o recorrente se manifestou, por diversas vezes, quanto aos cálculos apresentados (id 12294374, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino a exclusão dos nomes dos demais procuradores do Bando do Brasil da contracapa, mantendo apenas o nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/DF 37.808 e na OAB/MG 77.167. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006